Tribunal: TJSP
Processo: 0005780-85.2010.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Apropriações indébitas majoradas em continuidade delitiva e concurso material. Sentença condenatória. Decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Prescrição verificada pela pena imposta na sentença para cada crime, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Questão

Ementa:
Apelação Criminal. Apropriações indébitas majoradas em continuidade delitiva e concurso material. Sentença condenatória. Decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Prescrição verificada pela pena imposta na sentença para cada crime, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Questão prejudicial ao mérito. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.